Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.
2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, a culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente.
4. Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, ainda que o réu seja reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, possível a fixação do regime inicial semiaberto.
5. Recurso parcialmente provido.